Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-53.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005537-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA SALES BESSA - CPF: 051.336.241-07 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1005537-53.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Andreia Sales Bessa.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO INDICADO PELA PRÓPRIA AUTORA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial e pelo próprio autor, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrou a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1005537-53.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Andreia Sales Bessa.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andreia Sales Bessa em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, movida contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3º, do CPC).

Inconformada, aduz a apelante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, uma vez que diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador, via Diário da Justiça.

Prossegue alegando que, por analogia, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não foi entregue pelo motivo “não procurado”, ou “endereço insuficiente”, até mesmo “mudou-se”, porquanto não se pode afirmar que a autora tinha ciência da data para realização da perícia. Assevera que por se tratar de ato que deve necessariamente ser realizado pela parte interessada – ato personalíssimo – não se mostra suficiente a intimação por intermédio do advogado, como entendeu o juízo. Segue alegando que formulou pedido de desistência no decorrer do processo, e a discordância da parte recorrida quando ao pedido formulado deveria ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa razoável importa em abuso de direito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reabrir a instrução da causa mediante realização de prova pericial, devendo a parte ser intimada pessoalmente acerca da data a ser designada para a realização da perícia. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para extinção sem resolução de mérito.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 205305338), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1005537-53.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Andreia Sales Bessa.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que
Andreia Sales Bessa
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 01 de agosto de 2019.

O douto magistrado, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3º, do CPC)
–
id. 205305333.

Inconformado, aduz o apelante, em suma, que não restou correta a interpretação dada pelo magistrado, uma vez que diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/09, previa no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que a autora acostou à inicial, além do boletim de ocorrência (id. 205310171), o prontuário de pronto atendimento médico no dia 12.08.2019 (id. 205310173), que informa o trauma sofrido, contudo, não se apresenta apto para quantificar a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Desta feita, no intuito de atestar a invalidez permanente da autora e seu respectivo grau, o douto magistrado nomeou perito judicial, determinando a intimação das partes para o comparecimento à perícia médica.

Expedida a carta de intimação para o endereço constante na exordial em (id. 205305320), o aviso de recebimento (AR) retornou pelo motivo: endereço desconhecido.

O autor postulou no id. 205305321, então, para que fosse expedido o mandado de intimação através de oficial de justiça, para o endereço indicado na inicial, a fim de tomar ciência da nova data da perícia médica designada, contudo, o oficial de justiça certificou: “(...)
no dia 20/01/2023 diligenciei até o endereço constante do mandado. No local fui atendido por Nilsinha Maria, ela informou que reside naquele imóvel há mais de 20 anos e não conhece Andreia Sales Bessa.”

Diante de tal quadro de evidente desinteresse da autora, o d. magistrado
a quo
prolatou a seguinte decisão:

“
Cabe ressaltar que o ônus da prova é do autor, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC.

No caso em análise, verifico não ter o autor se desincumbido de seu ônus probatório.

Afinal, a produção da prova pericial médica determinada nos autos era

indispensável à apuração do dever de pagar a indenização securitária, bem como o respectivo valor.

Demonstrado, porém, seu desinteresse em se submeter à produção dessa prova técnica, remanesce preclusa tal oportunidade.

Assim, não demonstrado pelo autor o grau de seu comprometimento físico após o acidente, em caráter permanente, afigura-se inviável a procedência da lide.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, contudo, condenação essa SUSPENSA, uma vez que a parte condenada é beneficiaria da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.
” (id. 203627745).

Assim, devo ressaltar, consoante o disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde serão recebidas as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja temporária ou definitiva.

Em tais circunstâncias, válida a intimação em questão, pois dirigida ao endereço declinado pelo apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”

(destaquei).

Logo, considerando que o seu patrono foi intimado da realização dos exames periciais e que a carta de intimação pessoal endereçada à autora constou o endereço por ela própria indicado na peça de ingresso, além do oficial de justiça certificar que a apelante não reside naquele local, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida íntegra.

Desta forma, constata-se que houve sim a tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo, não logrando a autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, soa a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. I.
Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador. II. Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação "falta número de apartamento", reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. III
. Consequentemente, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. IV. De acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJRS, Apelação Cível n. 70073532749, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - EXTENSÃO DA INCAPACIDADE - GRAU DA LESÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA - PERÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE - INTIMAÇÃO PESSOAL -ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO.

(...).
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC
.
” (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.119900-3/001, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO COMPARECIMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO VÁLIDA
– INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial
.

Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
”
(RAC n. 0054747-03.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.09.2019 – destaquei).

Correta, portanto, a conclusão de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 800,00 (oitocentos reais), mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024